Tribunal: STJ
Processo: 0408955-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045363 - SP(2025/0408955-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO DUARTE RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA - SP400599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se alegava ilegalidade
habeas corpus
na busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, por ausência de fundada suspeita, e ausência de requisitos
para a decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, com base
e (ii)
em fundada suspeita, foi válida e respeitou os limites legais e constitucionais;
saber se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
quantidade e variedade de drogas apreendidas e a reincidência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível apenas quando há
habeas corpus
inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou
materialidade do delito.
4. A busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal foi considerada válida, pois os agentes agiram no exercício
legítimo de suas funções de segurança urbana, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 656 da
Repercussão Geral.
5. A fuga do agravante ao avistar os guardas municipais e o descarte de objetos configuraram fundada suspeita e
flagrante delito, legitimando a abordagem e tornando lícitas as provas colhidas.
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela
reincidência do agravante em crimes de tráfico de drogas.
7. A persistência do agravante na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, pois revela
periculosidade social e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal é válida e constitucional, desde que respeitados os limites
2.
previstos no
da CR e a jurisprudência do STF.
art. 144
A fuga do agente e o descarte de objetos ao avistar os
guardas municipais configuram fundada suspeita e situação de flagrante delito, legitimando a abordagem e tornando
3.
lícitas as provas colhidas.
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a
4.
reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
A quantidade e a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva, evidenciando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
Documento eletrônico VDA54725162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ace15e28-fb87-4188-82be-09f749f23412

Dispositivos relevantes citados:
,
CPP, arts. 244, 301, 312.
CR/88 art. 144;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.145.617/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em

3/9/2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
902.826/SP,
30/04/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
891.905/ES,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
11/12/2024;
211.388/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
24/06/2025;
1.002.927/MT,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
24/06/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

997.960/GO,
01/07/2025; AgRg no
HC n.
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/
;
978.980/SP,
3/2025
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
878.550/SC,
20/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ace15e28-fb87-4188-82be-09f749f23412

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045363 - SP (2025/0408955-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO DUARTE RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA - SP400599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade na busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, por ausência de
fundada suspeita, e ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pela Guarda Civil
Municipal, com base em fundada suspeita, foi válida e respeitou os limites legais e constitucionais;
e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e
no risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas e a
reincidência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

4. A busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal foi considerada válida, pois os agentes
agiram no exercício legítimo de suas funções de segurança urbana, conforme entendimento
consolidado pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral.
5. A fuga do agravante ao avistar os guardas municipais e o descarte de objetos configuraram
fundada suspeita e flagrante delito, legitimando a abordagem e tornando lícitas as provas colhidas.
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, bem como pela reincidência do agravante em crimes de tráfico de drogas.
7. A persistência do agravante na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, pois
revela periculosidade social e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares
alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal é válida e constitucional, desde que
2.
respeitados os limites previstos no
da CR e a jurisprudência do STF.
art. 144
A fuga do agente e
o descarte de objetos ao avistar os guardas municipais configuram fundada suspeita e situação de
3.
flagrante delito, legitimando a abordagem e tornando lícitas as provas colhidas.
A prisão
preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando
4.
há indícios concretos de periculosidade do agente.
A quantidade e a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva,
evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CR/88,
CPP, arts. 244, 301, 312.
art. 144;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
REsp n. 2.145.617/SP,
TJRS), Quinta Turma, julgado em

3/9/2025; STJ, AgRg no HC 902.826/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 891.905/ES, Rel. Min. Joel
30/04/2025;
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 211.388/PB, Rel. Min.
11/12/2024;
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 1.002.927/MT, Rel.
24/06/2025;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 997.960
24/06/2025;
/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

01/07/2025; AgRg no HC n. 978.980
/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025; AgRg no HC n.
878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024.
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO DUARTE RODRIGUES
contra a decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 158-172).
habeas corpus
A defesa afirma que a decisão agravada incorreu em flagrante ilegalidade ao convalidar
a busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, baseando-se em suposta “fundada suspeita”
que jamais existiu. Afirma que a presença do agravante em um local conhecido por tráfico ou sua
reação de fuga ao avistar agentes públicos não constituem motivo suficiente para autorizar uma
revista pessoal (e-STJ, fls. 179-188).
Reitera, ainda, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma
vez que não está demonstrado o "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", pois a mera
menção à quantidade e variedade de drogas apreendidas, e a reincidência não específica não
são suficientes para configurar o
de forma concreta e individualizada (e-STJ,
periculum libertatis
fls. 188-190).
Requer a reconsideração da decisão agravada, com o desentranhamento das provas
ilícitas dos autos ou a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares
alternativas. Subsidiariamente, pleiteia a submissão do presente agravo regimental ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A defesa não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão
pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Vale registrar, inicialmente, que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
corpus
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
No caso, segundo se infere das peças processuais, o agravante teria sido visto, com 3
pochetes e 1 pote nas mãos, por guardas municipais que realizavam patrulhamento ostensivo
preventivo no interior do condomínio conhecido como Cachoeirinha II, tendo empreendido fuga ao
perceber a iminência da abordagem. Capturado, foi com ele encontrado 430 porções de variados
entorpecentes - versão negada pela defesa.
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

Todavia, constata-se que não houve produção de provas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela ação indevida ou excessiva dos
agentes municipais, de modo que prematuro se falar em trancamento do feito.
Demais disso, infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal Estadual, no sentido de
que há elementos de justa causa suficientes para a abordagem, ensejaria revolvimento fático-
probatório inviável nesta via estreita do
.
habeas corpus
Registre-se que, consoante extrai-se do andamento processual no sítio eletrônico do
Tribunal de origem, que o processo encontra-se em fase de apresentação de defesa prévia,
momento que antecede a designação de audiência de instrução. Logo, cabe ao Juízo de primeiro
grau verificar, durante a colheita e apreciação das provas, a realidade dos fatos.
A seguir os precedentes que respaldam esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS.
TEMA 656 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA.
FUGA
AO
AVISTAR
OS
GUARDAS.
RECONSIDERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
II, DO CPC.
ART. 1.030,
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de réu condenado por tráfico de
drogas (art. 33, caput, da
, com pena fixada em 1 ano e 8 meses de
Lei 11.343/06)
reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou
a nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, por suposta
ausência de flagrante e extrapolação das atribuições legais dessa corporação.
Inicialmente provido pela 5a Turma do STJ, o recurso especial retornou ao colegiado
para juízo de retratação, ante decisão do STF no Tema 656 da repercussão geral, que
reconheceu a constitucionalidade da atuação das guardas municipais em ações de
segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por guardas
civis municipais, com base em suspeita de tráfico de drogas, é válida à luz da
Constituição Federal e da legislação infraconstitucional; e (ii) estabelecer se a atuação
da guarda municipal, no caso concreto, respeitou os limites legais e constitucionais, de
modo a preservar a licitude das provas colhidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No
julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), o
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a atuação
das guardas municipais em ações de segurança urbana, desde que respeitadas as
competências dos demais órgãos de segurança pública. Essa decisão reforça a
legalidade das ações preventivas realizadas pelos agentes da GCM, incluindo a
realização de abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita.
Assim, e em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser afastada a alegação de
nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, pois
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

tais atos foram praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das funções de
segurança urbana atribuídas a essa corporação. 4. Em juízo de retratação, na forma do
que prevê o
II, do CPC, é o caso de aplicar o entendimento do STF,
art. 1.020,
reconhecendo que os atos praticados pela Guarda Civil Municipal inclusive a
abordagem e busca pessoal foram realizados no exercício legítimo das funções de
segurança urbana previstas constitucionalmente. 5. O acórdão recorrido aponta
fundadas razões para a abordagem: o réu se encontrava em local conhecido por tráfico,
dispensou sacola com drogas e tentou fugir ao avistar os guardas. Tais elementos
configuram fundada suspeita, nos termos do
do CPP, e flagrante delito, nos
art. 244
termos do
do CPP. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que
art. 301
fuga e descarte de drogas ao avistar agentes públicos justificam a abordagem imediata e
autorizam busca pessoal, sendo legal a prisão em flagrante em delitos permanentes
como o tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso especial desprovido, em juízo de
retratação, nos termos do
do Código de Processo Civil. Teses de
art. 1.030, inciso II,
julgamento: (i) A atuação da Guarda Civil Municipal em ações de segurança urbana,
inclusive com realização de busca pessoal, é constitucional, desde que respeitados os
limites previstos no
da CF e a jurisprudência do STF. (ii) A fuga do agente e o
art. 144
descarte de sacola com drogas ao avistar os guardas municipais configuram fundadas
suspeitas e situação de flagrante delito, legitimando a abordagem e tornando lícitas as
provas colhidas.
(
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp n. 2.145.617/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA
BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
MENÇÃO AO SILÊNCIO DA ACUSADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
INFORMAÇÃO
CONSTANTE DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. VALIDADE. PLEITO
DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os pleitos relativos à absolvição da agravante por
insuficiência probatória e à desclassificação da conduta para posse de drogas para
consumo pessoal, consubstanciam mera reiteração de pedidos. Tratando-se de questões
já analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, fica
obstaculizado o conhecimento do presente mandamus quanto aos pontos. 2. Diante da
recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), de
rigor o reconhecimento de que os agentes das Guardas Municipais, por integrarem o
Sistema Nacional de Segurança Pública, podem executar ações de segurança urbana,
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

incluindo atividades de policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e
buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita. 3. No caso dos autos, os agentes,
em patrulhamento de rotina no local conhecido como ponto de venda de drogas
avistaram a ré entregando objeto a uma pessoa e recebendo algo em troca. Ao serem
abordados, constatou-se que a testemunha possuía uma porção de crack e que a
agravante estava com a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie. Em um terreno
baldio próximo de onde estavam, foram encontradas mais 40 porções da droga,
idênticas àquela apreendida inicialmente com a testemunha. Nesse contexto, verifica-se
que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a
atuação dos agentes, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Embora o
silêncio da acusada não possa ser considerado em seu desfavor, na hipótese, a Corte de
origem ponderou que a menção ao silêncio da ré não foi o único argumento utilizado
pelo Juízo de origem para fundamentar a condenação, havendo referência aos
depoimentos dos guardas civis metropolitanos e à prova técnica, que indicou que a
substância apreendida se tratava de crack. Firmada a convicção das instâncias de
origem acerca da suficiência do conjunto probatório angariado nos autos para a
condenação da paciente, ainda que excluída a menção ao silêncio na fase inquisitorial, é
certo que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para
averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores
que impuseram a condenação, sem a análise profunda das provas dos autos. 5. A
agravante da reincidência foi reconhecida com base em documento hábil, havendo
menção ao número da ação penal correspondente, o que torna inviável o afastamento da
referida majorante, porque foi reconhecida com base em informação constante da folha
de antecedentes penais da ré. 6. O pedido de modificação do regime inicial não foi
analisado pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte
de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância. 7 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 902.826/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA
GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de certeza visual e manifesta prática de
crime, também os agentes da Guarda Municipal podem, de pronto, sem que o ato
dependa de diligências investigativas, efetuar a captura do autor do fato
independentemente de ordem judicial, ainda que fora das hipóteses de atuação da
instituição. 2. In casu, não se cogita de falta de justa causa para atuação dos agentes
públicos, pois haviam fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto quanto à ocorrência de crime em andamento, cuja cessação demanda ação
imediata, autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo. 3. A instância ordinária,
após instrução processual que seguiu os princípios do devido processo legal, proferiu
juízo de cognição amplo e exauriente, ressaltando que "os Guardas Civis Municipais
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, mas só abordaram o réu em razão de
sua atitude suspeita". Destacou que ele "já se encontrava na posse da arma de fogo e das
drogas e apreendidas, ou seja, o flagrante já estava configurado". 4. A via eleita,
marcada por cognição sumaria e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão
adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fáticoprobatório. 5.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 891.905/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
Quanto à tese de desproporcionalidade da prisão preventiva, não merece prosperar o
pleito defensivo.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa,
está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta
da conduta delitiva. Conforme posto, a apreensão de 53 cigarros de maconha (71,5g), 20
embalagens de "dry" (26,9g), 10 embalagens de "skunk" (18,5g), 15 "balas" (21,93g), 15 porções
de maconha (322,8g), 30 porções de maconha (138,7g), 91 porções de crack (140,47g), 75 porções
de crack (34,97g) e 135 porções de cocaína (160,03g) indica a periculosidade do agravante ao meio
social.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de
nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo Tribunal de origem no
acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. O
Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém ressaltar que,
art. 312
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP. 3. No
art. 319
caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela
quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53 papelotes de cocaína - o que, somado
à apreensão de duas balanças de precisão, demonstra maior envolvimento com o
narcotráfico e risco ao meio social, consoante pacífico entendimento desta Corte no
sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no
HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DjE
. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente
13/3/2020)
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
art. 319
das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 211.388/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
3/7/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS,
IRRELEVÂNCIA
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE. 1. O
do Código de Processo Penal
art. 244
prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". 2. No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante
patrulhamento de rotina, destinado à fiscalização de trânsito, os policiais receberam
informações da Polícia Rodoviária Federal acerca de um caminhão guincho suspeito de
transportar mercadoria ilícita. Ao encontrarem veículo com as características
fornecidas, os agentes públicos iniciaram o acompanhamento tático do automóvel,
resultando na abordagem no Posto Fiscal. Durante a abordagem, o condutor demonstrou
comportamento atípico e prestou informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à
denúncia repassada pela Polícia Rodoviária Federal, justificaram a busca veicular. Tais
elementos, conforme decidido por esta Corte, são suficientes para justificar a busca
pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam que o
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

acusado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito". Precedentes. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que
consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, o
decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
-
a
saber,
aproximadamente
400kg (quatrocentos quilos) de cocaína -,o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão
da gravidade concreta da conduta. Precedentes. A mais disso, destacaram as instâncias
de origem a "existência de execuções penais em curso em desfavor do paciente
(processos no 7001161- 37.2019.8.26.0073 e no 7001095- 70.2015.8.26.0405), ambos
em trâmite no Estado de São Paulo" (e-STJ fl. 51). Dessa forma, justifica-se a
imposição da prisão preventiva pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta
Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 6. Os
fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as medidas
alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de
novos crimes. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.002.927/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.
A prisão preventiva também está fundada no risco concreto de reiteração delitiva do
agravante, uma vez que é reincidente, possuindo diversas passagens por tráfico de drogas.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia cautelar. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

reiteração delitiva, considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a
existência de outro processo em curso por tráfico de entorpecentes. 3. Outra questão
em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante violação de
domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia ensejar o
trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 5. A
alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas. 6. O trancamento prematuro da ação penal
pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da
prova colhida durante a instrução processual. 7. A prisão preventiva foi mantida com
base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
quantidade significativa de drogas apreendidas e o fato do agravante responder a outra
ação penal. 8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem
pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e
periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. IV.
Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva
pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando
há indícios concretos de periculosidade do agente. 2. A análise de nulidade de provas
colhidas mediante violação de domicílio deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o
crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a
legalidade das provas colhidas." Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
§ 6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
art. 282,
Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
10/6/2020;
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agravante indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
26/3/2025,
31/3/2025;
HC n. 878.550/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:38
Código de Controle do Documento: 7bad1128-0513-4478-963b-0d7544fab5e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.363 / SP
Número Registro: 2025/0408955-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038110820258260392 22575592025 22688606420258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA - SP400599
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANO DUARTE RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO DUARTE RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA - SP400599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 437ef272-b9b9-4565-a1d3-ba9108339af2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 437ef272-b9b9-4565-a1d3-ba9108339af2